Tribunal: STF
Processo: HC 144374
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Santa Adélia/SP, no processo nº 00003381-58.2012.8.26.0531, condenou o paciente a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime de cumprimento fechado, 1 mês e 10 dias de detenção, no semiaberto, e 19 dias de prisão simples, no semiaberto, ante a prática, respectivamente, das infrações versadas nos artigos 129, parágrafos 1º, inciso I, 9º e 10 (lesão corporal grave no âmbito doméstico); 147, cabeça (ameaça), do Código Penal e 21 (vias de fato) do Decreto-Lei nº 3.668/1941. Impôs as penas-base 1/6 acima dos mínimos previstos para os tipos, tendo em conta os maus antecedentes.
    O Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção alusiva à lesão corporal, fixando-a em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Recurso especial foi indeferido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o agravo em recurso especial nº 938.204/SP. A Sexta Turma não conheceu do agravo interno. Embargos declaratórios foram desprovidos. Recurso extraordinário teve a sequência indeferida.
    O título condenatório transitou em julgado.
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da tomada, como maus antecedentes, de condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena. Busca, alfim, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais. 
    Consulta ao sítio do Tribunal, realizada em 10 de junho de 2020, revelou a extinção da pena, em razão do cumprimento integral.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a extinção da sanção imposta ao paciente, considerado o cumprimento integral, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora.
    3. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator